Tribunal: TCU
Processo: 024.979/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão de pessoal emitido pelo Banco do Brasil após expirado o prazo de validade do concurso devido a decisão judicial transitada em julgado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisa ato de admissão de pessoal emitido pelo Banco do Brasil S/A em benefício do Sr. Ueslei da Silva Pereira Dutra. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a admissão expedida em favor do Sr. Ueslei da Silva Pereira Dutra, concedendo registro ao correspondente ato; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao interessado e ao Banco do Brasil S/A.